Tribunal: STF
Processo: ARE 1543371
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. ITR. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DO IMÓVEL, SE URBANO OU RURAL, PARA FINS TRIBUTÁRIOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. MAJORAÇÃO DE  HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Tributário. Ação anulatória de débito fiscal. IPTU. Imóvel localizado em perímetro urbano, com destinação agrícola. Incidência de ITR. Decreto Lei n. 57/66 recepcionado pela Constituição Federal de 1988 como Lei Complementar. REsp 1112646/SP, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos. Prova documental e pericial que demonstra a incidência de ITR não desconstituída. Bitributação. Impossibilidade. Apelação Cível não provida.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente arguiu preliminar de repercussão geral e, no mérito, a sua vez, apontou violação aos artigos 1º; 2º; 18; 30, incisos I e VIII; 97; 103-A; 151, inciso III; 182, § 4º, inciso II, todos da Constituição Federal, e ao teor da Súmula Vinculante 10 do STF.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria indireta.



    É o Relatório. DECIDO.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ab initio, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucionalidade do art. 10 da Lei Complementar nº 87/96, tampouco afastou sua aplicação sem a observância do artigo  97 da Constituição, mas apenas interpretou a referida norma infraconstitucional. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Base de cálculo. Frete. Substituição tributária. Alegada violação do art. 5º, LIV, da CF/88. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Inexistência de violação do art. 97 da CF/88.



    1. O Tribunal de origem ateve-se às normas constantes do Regulamento do ICMS (Dec. Estadual nº 37.699/97), do Convênio ICMS nº 132/92 e da Lei Complementar nº 87/96 para concluir pela não inclusão do frete na base de cálculo do ICMS no regime de substituição tributária.



    2. A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    3. Ausência de violação da cláusula de reserva de Plenário contida no art. 97 da Constituição Federal.



    4. Agravo regimental não provido.”  (ARE 716172 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/9/2014)



    No mais, Tribunal a quo decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “No referido julgado, discutiu-se justamente a questão da incidência do IPTU sobre imóvel em que há exploração de atividade agrícola em áreas consideradas urbanas, à luz do Decreto Lei n. 57/1966.



    (...).



    E, na hipótese em análise, há suficiente demonstração da prática de atividade rural no local, que atrai a incidência de ITR. 



    Depreende-se pela documentação juntada aos autos a inscrição do imóvel denominado Chácara Belagrícola Irere junto ao INCRA (mov. 1.5), certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União de imóvel rural (mov. 1.6), além da certidão narrativa nº 326/2017, mencionando que o imóvel pertenceria à Zona Rural do Distrito Irerê, do Município de Londrina, nos termos da Lei nº 11.661. (mov. 1.10). 



    Além disso, foi carreado contrato em que se demonstra que o imóvel em questão está locado pela empresa BELAGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, possui destinação agroindustrial, possuindo no local uma unidade de armazenamento de cereais (mov. 1.7 e 1.8). 



    Há, assim, farta documentação apta a comprovar a exploração de atividade rural no imóvel.  



    Não obstante, foi realizada prova pericial cujo objeto era a exata localização do bem e sua finalidade principal. A propósito, extrai-se os seguintes trechos do laudo apresentado pelo Sr. Expert:



    (...).



    A propósito, o Município não desconstituiu a documentação juntada, ou mesmo a prova pericial, não tendo apresentado qualquer causa extintiva ou modificativa.”



    Nesse contexto, verifica-se que concluir diversamente do acórdão recorrido, quanto à natureza do bem imóvel, para fins de incidência do IPTU ou do ITR, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local (Decreto-Lei nº 57/1966), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente indireta ou reflexa, bem como o reexame de matéria fática, vedado na via estreita do recurso extraordinário. Incidem in casu, destarte, os óbices intransponíveis da Súmulas 279 e 280, que dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário“.



    Nesse sentido, referencio as seguintes ementas de julgados do STF:



    "Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU e ITR. Controvérsia acerca de qual tributo deve incidir sobre o imóvel. Decisão fundamentada no acervo probatório e na legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Alegada bitributação. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 5. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015." (ARE 1509802 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Pleno, DJe de 30/10/2024)



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. ÁREA RURAL. SUJEIÇÃO AO ITR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita." (ARE 1363505 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Pleno, DJe de 27/4/2022)



    Outrossim, cito, as decisões monocráticas infra: ARE 1.538.275, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJE de 11/3/2025; ARE 1.419.963, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 16/2/2023; ARE 1.002.151, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/11/2016; ARE 1.001.304, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/10/2016; ARE 975.356, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/6/2016; ARE 958.210, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/6/2016; e ARE 744.535, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/3/2014.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 21, § 1º, do RISTF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos precisos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente